Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DA PARTE IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA
1. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, a d. Secretária da Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para tratamentos médicos na rede hospitalar do Distrito Federal, sendo a autoridade máxima nos assuntos da referida pasta. Precedentes.
2. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus de eventual internação do paciente em hospital particular. Precedentes.
3. No caso sob exame, o relatório médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, atesta que a paciente (idosa em idade avançada - 95 anos) se encontra em grave quadro clínico de saúde, demonstrando-se a imprescindibilidade do tratamento, e por não ter a paciente condições de arcar com os gastos, deve ser assegurado o direito ao tratamento adequado com a internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal.
4. Segurança concedida.